Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

1. É competente o juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para os feitos que tenham como vítima a mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei no 11.340/2006.

2. A violência ou grave ameaça que qualifica o crime de dano é aquela utilizada como meio para assegurar a danificação. No caso concreto, cabe a desclassificação para dano simples, aqui a violência contra a pessoa, materializada nas lesões corporais, foi uma consequência do crime de dano, e não um meio utilizado para a consecução deste.

3. Não cabe a desclassificação para lesão corporal culposa quando evidenciado que o réu agiu assumindo deliberadamente o risco de lesionar a vítima.

4. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

5. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.